Tribunal: TJDFT
Processo: 0710596-39.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRANSPESSOALIDADE E DIREITO À SAÚDE. TRANSEXUAL EM PROCESSO TRANSEXUALIZADOR. CIPIONATO DE TESTOSTERONA. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA E RECOMENDAÇÃO DA CONITEC. TEMA 106/STJ E TEMAS 6 E 1234/STF OBSERVADOS. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
Ação de conhecimento ajuizada em face do Distrito Federal, objetivando o fornecimento do medicamento Cipionato de Testosterona, conforme prescrição médica, para continuidade de tratamento no processo transexualizador, em consonância com diretrizes do SUS e políticas públicas de saúde LGBT. O pedido foi julgado parcialmente procedente para garantir o fornecimento pelo prazo inicial de seis meses, condicionado à apresentação de relatório médico atualizado e avaliação do NATJUS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais para o fornecimento judicial de medicamento fora do protocolo padrão do SUS, conforme os Temas 106/STJ, 6 e 1234/STF; (ii) analisar a regularidade da sentença quanto à fixação do prazo e das condições para continuidade do fornecimento do fármaco.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A preliminar de inépcia da inicial não prospera, pois o alegado vício de forma se confunde com o próprio mérito da demanda, estando presente a causa de pedir e o pedido de modo claro.
O autor demonstrou incapacidade financeira, comprovada pela concessão da gratuidade de Justiça.
A prescrição médica detalhada atestou a imprescindibilidade do Cipionato de Testosterona e a ausência de alternativas terapêuticas padronizadas pelo SUS para o seu caso clínico específico.
O medicamento possui registro válido na ANVISA, sendo seu uso respaldado por sociedades médicas nacionais e internacionais para pessoas trans em processo transexualizador.
O relatório técnico do NATJUS classifica a demanda como favorável, reconhecendo evidências científicas de eficácia, custo-efetividade e respaldo nas normas do SUS, inclusive com recomendação recente da CONITEC.
Restou comprovado o atendimento de todos os requisitos cumulativos exigidos pelo Tema 106 do STJ e os critérios fixados nos Temas 6 e 1234 do STF, razão pela qual é legítima a imposição ao ente público da obrigação de fornecer o medicamento pleiteado.
A sentença fixou prazo razoável para cumprimento da obrigação e condicionou a continuidade do fornecimento da medicação à reavaliação periódica com base em novos relatórios médicos e pareceres técnicos, o que confere segurança jurídica e controle do uso racional do fármaco.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
O fornecimento de medicamento para fins de transição de gênero pode ser judicialmente deferido quando preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ e dos Temas 6 e 1234 do STF, mesmo que o fármaco possua indicação diversa no PCDT.
A prescrição médica fundamentada, a ausência de alternativa terapêutica eficaz no SUS, o registro do medicamento na ANVISA e a incapacidade financeira do paciente autorizam o deferimento da obrigação de fazer contra o ente federado.
A fixação de prazo inicial de tratamento e sua renovação condicionada à reavaliação técnica periódica é compatível com a segurança jurídica e a sustentabilidade do SUS.